Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. AÇÕES ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO EXPROPRIETÁRIO E DE RESCISÃO DE CONTRATO. AÇÕES CONEXAS. RESOLUÇÃO CONJUNTA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA EM FAVOR DA ALIENANTE E FINANCIADORA. CONTRATO REGIDO PELA LEI No 9.514/97. INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE/OBRIGADO FIDUCIÁRIO. GARANTIA. REALIZAÇÃO. MORA. QUALIFICAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL. DILIGÊNCIAS REALIZADAS NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO. LOCALIZAÇÃO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. LEGALIDADE DA NOTIFICAÇÃO FICTA. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA (LEI No 9.514/1997, ART. 26). REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA POR MENSAGEM EM TELEFONE CELULAR. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NOTIFICAÇÃO APERFEIÇOADA ANTES DA ALIENAÇÃO. RECONHECIMENTO. CIÊNCIA ULTIMADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO DA GARANTIA. ALEGAÇÃO. PLANILHA DE DÉBITO. ENCARGO PROBATÓRIO CONSOLIDADO NA PESSOA DO OBRIGADO. ÔNUS PROBATÓRIO. (NCPC, ART. 373, I). EXCESSO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.